Tribunal: TJES
Processo: 5000149-60.2022.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000149-60.2022.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO JORGE XAVIER

APELADO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE VIA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada em face do Município de Fundão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, porque o autor, embora intimado, não promoveu a inclusão, no polo passivo, dos proprietários dos imóveis apontados como responsáveis por construções irregulares que teriam avançado sobre a Rua 01 do Loteamento Praia do Gramuté. O apelante sustenta que direcionou corretamente a demanda contra o Município, em razão de sua alegada inércia no exercício do poder de fiscalização e de polícia administrativa, e requer a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é correta a extinção do processo sem resolução do mérito diante da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, apesar de prévia intimação do autor para emendar a petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 114 do Código de Processo Civil impõe o litisconsórcio necessário quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depende da citação de todos os que devam ser litisconsortes.

O pedido formulado, embora dirigido formalmente ao Município, repercute diretamente na esfera jurídica dos proprietários dos imóveis supostamente responsáveis pela ocupação irregular da via pública, sobretudo diante da possibilidade de provimento com efeitos restritivos ou demolitórios.

O autor, regularmente intimado para aditar a petição inicial e incluir no polo passivo os terceiros diretamente atingidos, não cumpre a determinação judicial, o que autoriza a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC e a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em consonância com o art. 115, parágrafo único, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

7.
Tese de julgamento
: 1. Há litisconsórcio passivo necessário quando o provimento jurisdicional pretendido, ainda que formalmente direcionado ao ente público, produz efeitos diretos sobre a esfera jurídica de terceiros apontados como responsáveis pela ocupação irregular de via pública. 2. O autor deve incluir no polo passivo todos os litisconsortes necessários quando intimado para emendar a petição inicial. 3. A inércia da parte autora em sanar a ausência de litisconsórcio passivo necessário autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 114, 115, parágrafo único, 321, parágrafo único, e 485, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000149-60.2022.8.08.0059.

APELANTE: ANTÔNIO JORGE XAVIER.

APELADO: MUNICÍPIO DE FUNDÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta
por
Ant
ô
nio Jorge Xavier
em face da respeitável sentença
id 15705520,
integrada pela decisão de embargos de declaração id 15705525, proferida pelo ilustre Juiz de Direito
de
Fundão,
Comarca da Capital,
nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA” proposta por ele contra o
Município de Fundão
, que
indeferiu a petição inicial “
nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil”
e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

N
as razões do recurso
(id 15705533
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “ELABOROU NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIRECIONADO AO MUNICÍPIO APELADO, TENTANDO ALERTAR A MUNICIPALIDADE SOBRE A INVASÃO DA RUA 01 DO MENCIONADO LOTEAMENTO (fls. 20 e 21 do item 03), invasão essa operada pelo SR. GLENDERSON VIANA MARCOLAN, ex-proprietário dos lotes de n.º 34 e 35 da quadra 05, do Loteamento Praia do Gramuté. Referida pessoa já vendeu o imóvel”; 2) “direcionou sua irresignação diretamente em desfavor da Prefeitura Municipal de Fundão/ES, haja vista sua inércia no seu poder de fiscalização e/ou poder de polícia dadas as várias denúncias e provas documentais apresentadas”;
e 3) “comprovou ser o legítimo proprietário/possuidor dos imóveis vizinhos à Rua 01 do Loteamento Praia do Gramuté, bem como, ainda, que há anos, embasado em Topografia, ele vem informando a Municipalidade sobre a construção irregular na via pública (Rua 01), sendo que devido a inércia da Prefeitura Municipal de Fundão/ES, foram construídos muros invadindo a referida Rua, mais especificamente 02 muros”.

Requer
e
u o provimento do recurso “para reforma
r
a
decisão [...] determinando ‘a intimação da parte autora, por meio de seu advogado, para que promova o aditamento da inicial, para o fim de incluir formalmente todos os proprietários dos lotes que supostamente estariam adentrando a via pública com a construção de muros por se tratar de litisconsórcio passivo necessário’, ou seja, para que possa, com fundamento no inciso I do §3º do art. 1.013 do CPC ser decidido o mérito da questão, condenando-se a Prefeitura a Obrigação de Fazer de se contratar uma empresa da área da Topografia para verificar quem de fato está invadindo a Rua 01, além, é claro, da condenação por danos morais esculpida na peça exordial”
.

O recurso não deve ser provido.

O art. 114 do Código de Processo Civil estabelece que “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. O parágrafo único do art. 115 do mesmo Código prevê que “Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo”.

No caso, a formação de litisconsórcio passivo necessário é medida que se impõe e o apelante, a despeito de ter sido intimado para corrigir o polo passivo da demanda, deixou de fazê-lo.

Conforme restou esclarecido na respeitável sentença recorrida “o Autor foi devidamente intimado para aditar a petição inicial, incluindo todos os proprietários dos lotes que supostamente estariam ocupando irregularmente a via pública. Contudo, o Autor optou por não cumprir a determinação judicial. O comportamento da parte Autora revela desinteresse no prosseguimento do feito, configurando inércia processual, o que justifica a extinção do processo nos termos do dispositivo legal mencionado”.

A propósito, no respeitável parecer apresentado pela douta Procuradoria de Justiça restou consignado que “A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da não formação do litisconsórcio passivo necessário, apesar de expressa determinação judicial para emenda da petição inicial. O pedido deduzido na origem, ainda que formalmente direcionado ao Município, possui repercussão direta sobre a esfera jurídica de terceiros, notadamente dos proprietários dos imóveis supostamente responsáveis pelas construções que teriam avançado sobre via pública. Eventual provimento jurisdicional, especialmente com efeitos restritivos ou demolitórios, não poderia produzir efeitos válidos sem a participação daqueles diretamente atingidos. Correta, portanto, a compreensão do Juízo de origem ao reconhecer a existência de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, uma vez que a eficácia da sentença dependeria da integração de todos os interessados à relação processual. Regularmente intimado para promover a emenda da inicial, o autor não atendeu à determinação judicial, deixando de sanar vício essencial à constituição válida do processo. Tal inércia autoriza a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC, culminando na extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal” (id 18133956).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.